Tribunal: STF
Processo: RE 108522
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-25
Data de publicação: 1986-04-25

Ementa:
PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. ORTN. ART-117 E
PARAGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO SE COADUNA COM A SISTEMATICA CONSTITUCIONAL A REQUISIÇÃO DE
PAGAMENTO EM ORTN, QUE NÃO REPRESENTE SIMULTANEAMENTE UMA
IMPORTANCIA LIQUIDA E CERTA, EM CRUZEIROS, A SER INCLUIDA NO
ORCAMENTO DA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.